Tribunal: TJMT
Processo: 1008195-71.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008195-71.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação, Prazo, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.815.199/0001-18 (AGRAVANTE), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (AGRAVANTE), ANDREA RAVANELLO CARDOSO - CPF: 547.502.960-15 (AGRAVANTE), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (AGRAVANTE), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO – DECISÃO QUE DEFERIU DILAÇÃO DE PRAZO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– RECURSO DESPROVIDO.

Há que ser desprovido o agravo interno, se a decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou seguimento ao agravo de instrumento para manter a decisão de primeiro grau que deferiu a dilação de prazo de 60 dias solicitado pelo agravado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ELTON PEREIRA CARDOSO, ANDREA RAVANELLO CARDOSO, MARCELO VANDRAME e ATONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA

contra a decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15.

Os recorrentes alegam que, diversamente do que entendido pela i. Relatora ao considerar inadmissível o recurso de agravo de instrumento, a necessidade de apreciação do presente recurso é evidente, haja vista que não pode a decisão singular fazer ingerência processual e admitir manifestação após longos anos de paralisação indevida pela parte agravada.

Sustenta que o juízo singular, ao deferir um pedido de dilação de prazo após 03 (três) anos do pedido efetuado pela parte é totalmente absurda, pois caso a parte pretendesse efetuar a prática do ato deveria ter feito no prazo perquirido em Juízo e não somente após a apreciação do pedido, o que demonstra a clara procrastinação processual.

Argumenta que a necessidade de apreciação do agravo é de extrema relevância para que se possa declarar a preclusão consumativa para a parte efetuar a prática do ato processual dentro do prazo legal.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática e pelo provimento do agravo interno, a fim de determinar o prosseguimento do agravo de instrumento, com seu regular processamento e julgamento.

As contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo interno, no ID nº 176786185.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta relatora que negou seguimento ao agravo de instrumento, com base no art. 932, III, do CPC/15.

Ao analisar o agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos, etc.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS,
contra a decisão proferida na
Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos nº 0002206-28.2015.8.11.0018
ajuizada em face
GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO
, que deferiu a dilação de prazo de 60 dias solicitado pelo agravado.

Alega, em apertada síntese, que não pode o magistrado singular fazer ingerência nos autos e deferir um prazo processual após 03 (três) anos do pedido efetuado pela parte, ou seja, deveria o juízo ter declarado a preclusão consumativa pela inexistência da prática do ato judicial determinado.

Aduz que os agravantes interpuseram Ação Reivindicatória em desfavor do agravado, e após a citação do agravado, este ofereceu contestação e reconvenção, o qual após longos anos efetuou o recolhimento das custas e, assim, houve o prosseguimento do feito, com a determinação do juízo de ser efetuado o auto de constatação pelo Sr. Meirinho.

Assevera que com a realização do referido auto, as partes foram intimadas para manifestar, e os agravantes apresentaram manifestação, dentro do prazo legal sendo que a parte agravada, na data de 12/09/2019, efetuou manifestação requerendo dilação de prazo de 60 (sessenta) dias, para a manifestação acerca do laudo de constatação e, ainda, para apresentar documentos.

Sustenta que após a referida manifestação e o decurso do prazo de quase 03 (três) anos, o juízo, em total equívoco e decisão totalmente contraditória, efetuou o deferimento do decurso de prazo requerido pelo agravado e, diante do equívoco, os agravantes apresentaram embargos de declaração, mas o juízo rejeitou os embargos apresentados.

Descreve que o agravado efetuou manifestação, impugnando o auto de constatação, mais de quatro anos depois.

Relata que a decisão recorrida, ao deferir um prazo e ainda rejeitar os embargos de declaração é totalmente equivocada e, ainda, deixa margem para que o agravado efetue manifestação e ainda defira a juntada de documentos nos autos totalmente fora do prazo legal.

Afirma que a tentativa de manifestar acerca do auto de constatação está acobertada pela preclusão, pois houve a devida intimação para a parte manifestar e esta não praticou o ato no tempo e modo devido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida a fim de declarar precluso o direito do agravado de manifestar acerca do auto de constatação e, ainda, determinar a retirada dos autos da manifestação do agravado.

As informações foram prestadas pelo juízo
a quo
no ID nº 166374128.

Contraminuta apresentada pelo agravado no ID nº 167649665, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

A decisão agravada que deferiu a dilação de prazo de 60 dias solicitado pelo agravado, não se encontra inserido no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco se inclui dentre as exceções de seu parágrafo único,
in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I- tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL –NÃO CABIMENTO – RECURSO REPETITIVO- NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE. 1. Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova pericial, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1001333-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). 2.
Da decisão que indefere a produção de prova pericial não cabe insurgência por agravo de instrumento, devendo a questão ser suscitada em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões, conforme estabelece o artigo 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10012905520208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/10/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – HIPÓTESE NÃO INCLUÍDA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1. 015 DO CPC
– AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO urgente QUE AUTORIZE A análise imediata da matéria – Recurso não conhecido.”

(TJ-SP - AI: 21630637520208260000 SP 2163063-75.2020.8.26.0000, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2020) destaquei

De igual modo, o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."
(TEMA 988/STJ)

Logo, não se vislumbra a necessidade de imediata intervenção deste egrégio Tribunal de Justiça na causa, visto que não
“verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”
(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15,
nego seguimento
ao agravo de instrumento.

Comunique-se ao Juiz da causa.

Intimem-se as partes e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizam-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de junho de 2023.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

(ID nº 171111663)

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou que a decisão que deferiu a dilação de prazo de 60 dias solicitado pelo agravado, não se encontra inserida no rol do art. 1.015 do CPC/15, tampouco inclui dentre as exceções de seu parágrafo único.

Ademais, constou, ainda que o caso não demanda risco iminente ou prejuízo iminente à parte recorrente, de forma a aplicar a exceção do recurso repetitivo (Tema 988/STJ).

Logo, não cabe a interposição de agravo de instrumento no caso examinado.

Sobre o tema, preleciona NELSON NERY JR. E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY,
in verbis:

“...Agravo de instrumento em hipótese taxativa (numerus clausus). O dispositivo comentado prevê, em numerus clausus, os casos em que a decisão interlocutória pode ser impugnada pelo recurso de agravo de instrumento. As interlocutórias que não se encontram no rol do CPC/2015 não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (CPC, 1.009, § 1º). Pode-se dizer que o sistema abarca o princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias como regra. Não se trata de irrecorribilidade diferida, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões)...”.(Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC, Lei nº 13.105/2015. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 2078)

Não é de se olvidar que, de acordo com o art. 1.021 do CPC/15, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023